Tribunal: TJBA
Processo: 8022231-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022231-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: CAIQUE MOURA OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): CAIQUE MOURA OLIVEIRA, FLAVIA LUISA MORAIS ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE SUPERADA PELO DECRETO PREVENTIVO E POSTERIOR REALIZAÇÃO DO ATO DE APRESENTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR FATOS OCORRIDOS NO CONTEXTO DOMÉSTICO-AFETIVO-FAMILIAR CONTRA A MESMA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM RAZÃO DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE. ESTADO DE SURTO PSICÓTICO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES, ALÉM DE TER OFICIADO A UNIDADE A FIM DE QUE FOSSE GARANTIDO AO PACIENTE O FORNECIMENTO DAS MEDICAÇÕES PRESCRITAS E ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de crimes no contexto de violência doméstica, incluindo o descumprimento de medida protetiva de urgência, sob a alegação de nulidade por atraso na audiência de custódia, inimputabilidade por surto psicótico e necessidade de prisão domiciliar ou internação provisória em razão de patologias pré-existentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise da tese de inimputabilidade na via estreita do writ; (ii) estabelecer se o atraso na realização da audiência de custódia acarreta a ilegalidade da prisão preventiva; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; e (iv) verificar se o paciente preenche os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou internação provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A aferição da alegada inimputabilidade penal do agente no momento dos fatos demanda aprofundada dilação fático-probatória e exame pericial específico, providências incompatíveis com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus. 4. O atraso na realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade, não ensejando, por si só, a imediata ilegalidade da prisão, mormente quando a segregação já se encontra amparada em novo título judicial (decisão de conversão) e o ato foi devidamente realizado em momento posterior. 5. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da integridade da vítima, evidenciadas pelo descumprimento deliberado de medida protetiva anterior e pela reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal por crimes praticados contra a mesma ofendida. 6. A concessão de prisão domiciliar ou internação exige a comprovação inequívoca de extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional, requisitos não demonstrados de plano, tendo o Juízo de origem determinado o regular fornecimento de medicação, acompanhamento médico na unidade prisional e a instauração de incidente de insanidade mental. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A tese de inimputabilidade penal demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de habeas corpus. 2. O atraso na audiência de custódia é irregularidade superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva. 3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência e a reiteração delitiva em contexto de violência doméstica constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova pré-constituída da extrema debilidade do agente e da impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 26; CPP, arts. 312, 313, III, e 318, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 49.566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 955.849/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, RHC nº 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STF, HC nº 269.931/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 994.217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, RHC nº 200.410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8022231-59.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Barra/BA, tendo como impetrantes os béis. CAÍQUE MOURA OLIVEIRA e FLÁVIA LUÍSA MORAIS ANDRADE e como paciente, EDVILSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .